Tribunal: TJPA
Processo: 0817517-81.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817517-81.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO WILLIAM BRAZ DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LESÃO CORPORAL, CRIMES CONTRA A LEI DE ESPORTE. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão dos supostos crimes de
associação criminosa, lesão corporal, crimes contra a lei de esporte
.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega:

2.1 Excesso de prazo para o oferecimento da denúncia;

2.2 Ausência de justa causa e individualização da conduta, que conduziriam ao trancamento da ação penal.

2.3. Condições pessoais favoráveis que ensejariam a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Não conhecimento do pedido de excesso de prazo, pois a denúncia já se encontra nos presentes autos.

4.
O trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional.

5.
Em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto.

6.
Condições pessoais do agente analisadas demonstram que medidas cautelares diversas da segregação cautelar são suficientes para garantir a ordem pública.

IV. Julgamento e Tese

7. Ordem parcialmente conhecida e parcialmente concedida. Decisão unânime.

Tese: Perda do objeto em relação ao pedido de excesso de prazo. Denúncia ofertada.
Não verificada nenhuma das hipóteses excepcionais admitidas pela doutrina e jurisprudência, capazes de evidenciar o indevido processamento da ação penal
.
Condições pessoais que denotam que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

Dispositivos citados relevantes:
art. 312 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 00020749120248080000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal; TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0048433-48.2022.8.16.0000 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR Nome - J. 27.08.2022;
HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 143051 SP 2021/0055733-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
CONCESSÃO PARCIAL
da ordem impetrada, a fim de revogar a prisão preventiva de Leonardo William Braz da Costa, com a expedição de Alvará de Soltura, outrora requerida, porém, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo magistrado singular, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0817517-81.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0819791-76.2024.8.14.0401

IMPETRANTE:
CAROLINNE ARAUJO LISBOA MAUES

PACIENTE: LEONARDO WILLIAM BRAZ DA COSTA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA CAPITAL

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por CAROLINNE ARAUJO LISBOA MAUES, em favor do paciente LEONARDO WILLIAM BRAZ DA COSTA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM, nos autos do processo nº 0819791-76.2024.8.14.0401.

O impetrante argumenta, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 23 de setembro de 2024, acusado de integrar associação criminosa e participar de tumulto desportivo que teria resultado em danos e lesões a terceiros.

Em suma alega: (i) que após a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, não houve, até o momento, nenhum tipo de individualização de sua conduta, de modo a ensejar a persecução criminal hoje instaurada contra si; (ii) primariedade e condições pessoais favoráveis; (iii) ausência de justa causa; (iv) excesso de prazo e violação ao princípio da duração razoável do processo.

Assim, requer a concessão de liminar para que seja concedida a imediata revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, com ordem para a expedição de alvará de soltura em seu favor.

No mérito, a concessão da ordem para, ratificando o acolhimento do pedido liminar, cassar a decisão impugnada para revogar, definitivamente, a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da continuidade das investigações ou eventual persecução criminal.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações da autoridade coatora e requeri manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 07.11.2024, por meio do Documento de Id 23122389.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial e na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

1.

Excesso de prazo

A defesa alega que o paciente estaria preso há mais de 20 (vinte) dias sem que tenha sido oferecida denúncia.

Ocorre que da leitura dos autos, é forçoso concluir que em 29.10.2024, conforme documento de Id 130010612, a exordial acusatória foi oferecida, esvaziando assim o pleito do impetrante, pela perda superveniente do objeto.

Ademais, nossa jurisprudência é assente, no sentido de que não se deve fazer uma contagem simplesmente aritmética, dos prazos processuais, devendo-se observar o caso em questão, dentro de critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em comento, temos uma ação judicial com mais de duzentos réus, e uma infinidade de pedidos de revogação de prisão preventiva, que demandaram a análise criteriosa do magistrado
a quo
, levando a revogação da prisão de alguns e a manutenção de outros.

Desta feita, não há falar em excesso de prazo. Vejamos:

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. Aferiu-se que posteriormente à impetração deste Habeas Corpus, a peça inicial acusatória foi oferecida, apontando o paciente como denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (DUAS VEZES). 2. Considerando que o argumento do impetrante é o excesso de prazo em que se encontra o custodiado sem ter sido oferecida a inicial acusatória o apontando como denunciado, o posterior oferecimento da denúncia prejudica a análise do mérito do remédio constitucional. 3. Habeas Corpus prejudicado. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 00020749120248080000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - CONTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - DENÚNCIA OFERECIDA. PEDIDO PREJUDICADO. NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Resta prejudicado o pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo, face à superveniência do oferecimento de denúncia e consequente encerramento da fase investigativa. 2. A tese de negativa de autoria não encontra amparo na estreita via do Habeas Corpus, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, tratando-se de matéria afeta ao mérito da ação penal. 3. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a decisão que decretou a prisão preventiva demonstra concretamente o perigo da liberdade da paciente para a ordem pública. (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 1489400-66.2024.8.13.0000, Relator: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 12/03/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/03/2024).

Assim, deixo de conhecer do presente
mandamus
quanto a tal pleito.

2.

Ausência de individualização da conduta e de justa causa

O impetrante requer, ainda, o trancamento da ação penal por entender que não há justa causa para a ação penal e sequer teria ocorrido individualização da conduta do réu.

Sabe-se que o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Deste modo, ocorrerá somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (AgRg no HC n. 784.442/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).E a constatação dessas circunstâncias deve se dar de forma clara e precisa, de plano, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório. (AgRg no HC n. 764.270/SC, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Neste diapasão, o impetrante se insurge quanto à prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, alegando: a) a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não trouxe qualquer fundamentação específica acerca de sua participação no fato investigado; b) A prisão preventiva de Leonardo William Braz da Costa foi decretada com base em suposições de que ele faria parte de uma associação criminosa.

Nossa Corte Cidadã aduz que
"[...] em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto"
(RHC 42.294/MG, Rel. Ministra Nome, SEXTA TURMA, DJe 5/5/2014) (Destaques acrescidos)

Temos que as informações contidas na denúncia, tornam possível constatar que há indícios de que o paciente compõe torcida organizada, denominada “remoçada”, que se envolveu em uma briga generalizada em via pública, nas imediações do Estádio da Curuzu, nesta cidade.

A denúncia esclarece que com base no relatório de inteligência da SEGUP, restou comprovado, que os denunciados, incluindo o paciente, associaram-se previamente (art. 288 do CP) para fins do cometimento dos crimes de Tumulto Desportivo (art. 201 da Lei Geral do Esporte), Lesão Corporal, Dano e Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA), este último comprovado tendo em vista o Procedimento Policial nº 00274/2024.100389-8 da Divisão de Atendimento ao Adolescente – DATA, onde cerca de 30 adolescentes foram apresentados por estarem envolvidos nos crimes em tela.

Os denunciados, entre eles Leonardo William, foram apresentados à Autoridade Policial por terem sido detidos no local do confronto.

Enfim, a dinâmica de toda ação delituosa está devidamente demonstrada na denúncia, que se baseou no RELATÓRIO PRELIMINAR DE IMAGENS Nº 020/2024 – DPTGE, elaborado pela equipe de Investigadores da Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos (DPTGE/DIOE).

Frise-se que, nesta fase, não se faz necessário provas irrefutáveis da autoria delitiva, bastando a existência de um lastro probatório mínimo, sendo que a certeza acerca dessas questões somente é indispensável para a prolação de sentença condenatória.

Neste sentido:

AÇÃO HABEAS DE CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. É incabível o deferimento de trancamento da ação penal por via da ação de habeas corpus, quando não verificada nenhuma das hipóteses excepcionais admitidas pela doutrina e jurisprudência, capazes de evidenciar o indevido processamento. Ordem conhecida e denegada. (TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0048433-48.2022.8.16.0000 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR Nome - J. 27.08.2022.

Portanto, não há qualquer constrangimento ilegal a permitir, neste momento, o trancamento da ação penal, conforme pleiteado.

3.

Da condições pessoais favoráveis do paciente

Como visto, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carolinne Araujo Lisboa Maues em favor de Leonardo William Braz da Costa, preso em Flagrante no dia 23/09/2024, pela suposta prática do Crime de associação criminosa e participação de tumulto desportivo, que teria resultado em danos e lesões a terceiros.

Em relação às circunstâncias fáticas, consta dos autos que, no dia acima referenciado, o paciente, bem como outros milhares de torcedores se colocaram em ambiente de confronto, em uma nítida associação criminosa para praticar os crimes de tumulto desportivo (art. 201 da Lei Geral do Esporte), lesão corporal, dano e corrupção de menores. Todos teriam atuado exercendo influência recíprocas uns sobre outros, e cada um aderindo, de forma voluntária e consciente, o dolo da turba que era de praticar os crimes supracitados, os quais foram presos porque foram cercados pela polícia militar no local do fato.

A operação policial teria começado no início da manhã da data informada, em virtude de informações repassadas pela inteligência da Polícia Militar e inteligência da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal da SEGUP dando conta de que integrantes de torcidas organizadas do Paysandú estariam planejando ataques a sede da torcida organizada do Clube do Remo, em virtude desta ser aliada a torcida organizado do Sport Recife.

Acrescenta-se também que segundo o RELINT a torcida organizada do Clube do Remo iria infiltrada na torcida do Sport Recife ao jogo entre Payssandu e Sport Recife.

Tendo em vistas essas informações foi montado um esquema com várias equipes de policiais militares, em pontos estratégicos, para monitorar tais situações e tentar evitar o confronto, uma vez que no RELINT não constava o horário e local precisos de onde ocorreriam tais embates.

Por volta das 11h15min da manhã, foi detectado uma movimentação de torcedores organizados do Paysandú, criando um grande tumulto em via pública, com bastante homens correndo em direção a sede da torcida es, ao lado do estádio Banpará Baenão. Que neste o local alguns torcedores do Sport Clube e da própria torcida organizada Maior do Norte, do Clube do Remo, estavam desembarcando de van, microônibus e a pé. Diante disso criou-se um grande tumulto visto que ambas as torcidas começaram a se confrontarem e a soltar rojões em direção a torcida rival, atirarem pedras e partirem para luta corporal.

Suscintamente, este foi o contexto do confronto que gerou a prisão do paciente e de várias outras pessoas.

O impetrante, entre outros pleitos, requer a revogação da prisão preventiva, por entender que possui condições pessoais favoráveis para que ela seja dada.

Adianto, que razão assiste ao impetrante.

Os delitos imputados ao paciente chegam a Pena Privativa de Liberdade máxima superior a quatro anos, sendo, portanto, admissível a decretação da Prisão Preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A autoridade apontada como coatora, ao longo do processo, concedeu a liberdade a vários réus, mantendo o paciente preso, pelo fato de possuir maus antecedentes, gerando possível risco de reiteração delitiva.

Contudo, é cediço que a segregação cautelar deve se sustentar com clareza nos requisitos previstos no art. 313 e no art. 312 do CPP, quando houver prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do Agente, e, sobretudo, quando as Medidas Cautelares Diversas da Prisão se revelaram inadequadas ou insuficientes.

Se as circunstâncias em que os delitos foram cometidos e as condições pessoais do Agente não evidenciarem, de forma concreta, a necessidade de manutenção em cárcere, a liberdade é medida que se impõe.

Neste diapasão, percebemos que a única característica que diferencia o paciente dos demais que estão soltos, é o fato de possuir um único processo em andamento contra si. Processo este que ainda está no seu nascedouro e que o paciente goza da liberdade provisória, pois o magistrado singular entendeu que o paciente não oferece risco à sociedade.

Logo, o simples fato de estar respondendo a um processo, por si só, não demonstra que a liberdade de Leonardo William Braz da Costa constitua risco à garantia da ordem pública, porque inexiste qualquer elemento concreto, objetivo e contemporâneo que demonstre a propensão à reiteração delitiva, o que, em atenção ao Princípio da Presunção de Inocência, não deve ser presumido pelo Julgador.

Assim, não se observa elementos (documentais e orais) suficientes a caracterizar a gravidade concreta do delito, além daquela própria do Tipo Penal, tampouco elevada potencialidade lesiva da conduta ou periculosidade da Agente, capazes de justificar a imposição da Prisão Preventiva para a garantia da ordem pública.

Deste modo, em consonância à excepcionalidade da prisão preventiva, e analisando as circunstâncias fáticas, entendo que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, revelam-se suficientes e adequadas para garantir a ordem pública e assegurar a efetividade do processo, devendo serem aplicadas pelo magistrado primevo, que se encontra mais próximo dos fatos.

Ante ao exposto, conheço em parte do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada, para revogar a prisão preventiva de Leonardo William Braz da Costa, com a expedição de Alvará de Soltura, outrora requerida, porém, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo magistrado singular, nos termos da fundamentação acima.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 16/12/2024